Tribunal: TJDFT
Processo: 0726180-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 146-D, DA LEP. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão em flagrante do sentenciado pela prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena, justifica a suspensão cautelar do benefício da monitoração eletrônica, nos termos do art. 146-D da LEP.
2. O Juiz da Execução, segundo o poder geral de cautela, pode suspender cautelarmente os benefícios, até a apuração dos fatos imputados ao sentenciado, e posterior decisão definitiva acerca da regressão de regime de pena.
3. Nos termos da Súmula 526 do STJ, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”
4. Recurso conhecido e desprovido.